Tribunal: TJES
Processo: 5007057-40.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007057-40.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DEZYREE CORREA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007057-40.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
DEZYREE CORREA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. RECORRENTE QUE NÃO CONSEGUIU REALIZAR A INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA AUTORA POR INVIABILIDADE TÉCNICA. COBRANÇA DA MULTA RESCISÓRIA. EMPRESA QUE DEU AZO AO CANCELAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por DEZYREE CORREA

em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
.

Em síntese, a parte autora alega que possuía plano de internet ofertado pela parte requerida e, por mudar de endereço, solicitou a transferência da internet para o novo domicílio, que não foi realizada sob alegação de que não havia disponibilidade de ponto. Aduz que efetuou o cancelamento do plano, momento em que a requerida condicionou o cancelamento ao pagamento de uma multa por quebra de fidelidade. Relata que efetuado o cancelamento, formalizou novo contrato com a requerida, sendo a internet instalada no outro dia.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
o pedido inicial para:

DECLARAR
indevida a cobrança da multa fidelidade e demais cobranças

constantes na fatura com vencimento em 21/04/2023 no valor de R$ 428,55 (
ID 31862943
)

e, diante disso,
DETERMINO
que a parte requerida se abstenha de realizar cobrança relativa a referida fatura e de inscrever o nome/CPF da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito em razão da referida fatura, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte requerente o valor de R$ 616,46 (seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos),
já em dobro
, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

Irresignada com a sentença no ID 7136080, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a recorrida adquiriu o serviço e se comprometeu a manter o serviço por 12 meses, o que não ocorreu, sendo legal a cobrança da multa. Alega que a mudança de endereço para uma localidade onde ainda não há infraestrutura é um evento totalmente imprevisível, e não se deve atribuir à empresa a responsabilidade. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Incontroverso, nos autos, que, após contato da requerida, o autor contratou serviço de internet para sua residência e que, após a recorrente não ter comparecido para realizar a instalação, foi informado sobre a inviabilidade técnica para tanto, e que não seria possível a mencionada instalação. Em virtude disso, o recorrido solicitou o cancelamento do plano contratado. Ato contínuo, formalizou novo contrato com a requerida, sendo a internet instalada no outro dia.

Com isso, restou evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, visto que o autor realizou a contratação e tinha interesse em permanecer com o plano contratado, então, nessa perspectiva, nota-se que
a recorrente quem deu azo ao cancelamento do plano anterior, sendo totalmente abusiva a cobrança da multa rescisória por um contrato que
ela não conseguiu cumprir.

Desse modo, deve ser mantida
a condenação da recorrente à repetição do indébito em dobro, conforme orientação firmada no STJ a restituição em dobro do indébito,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES. .

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)